Tribunal: TJDFT
Processo: 0736421-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736421-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUDIMILA LIMA DE OLIVEIRA EMBARGADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO FORTES ENGENHARIA S A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18370396) opostos por LUDIMILA LIMA DE OLIVEIRA contra JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JOAO FORTES ENGENHARIA S A. em face de Acórdão (ID 18062210) que conheceu o apelo e deu parcial provimento, para incluir no valor a ser restituído à Apelante o montante pago a título de comissão de corretagem mais taxa SATI (R$ 8.952,16). Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2020 15:50:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador